Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-17.2021.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001631-17.2021.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GLECI MICHELON RICHTIC - CNPJ: 32.828.674/0001-75 (AGRAVANTE), PHILIPE BARCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 086.150.566-25 (ADVOGADO), MONICA ALVES DE MELO BABILONIA - CPF: 998.907.986-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BABILONIA - CNPJ: 25.231.030/0001-30 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CAMINHÃO – LUCROS CESSANTES – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – VERDADE REAL – BOA FÉ – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS – LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO FICOU INATIVO –
QUANTUM
RAZOÁVEL DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA E NÃO IMPUGNADO PELA RÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Em busca da verdade real, admite-se, excepcionalmente, a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que verificada a boa-fé e observado o contraditório.

Estando provado o dano material na modalidade “lucros cessantes”, deve ser imposta a condenação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1001631-17.2021.8.11.0010

AGRAVANTE: GLECI MICHELON RICHTIC

AGRAVADOS: MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA e MARCOS ANTONIO BABILONIA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GLECI MICHELON RICHTIC

contra decisão monocrática (ID. 158145668) que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA e MARCOS ANTONIO BABILONIA,
contra sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais (lucros cessantes) em decorrência de acidente de trânsito, que julgou improcedente a demanda e condenou os ora Agravados ao

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões ID. 161657688, a Agravante suscita a impossibilidade de julgamento monocrático, e pugna pela remessa do feito ao Colegiado.

No mais, assevera que incumbe às partes juntar os documentos comprobatórios das suas alegações na inicial, se o autor, ou na contestação, se o réu, sob pena de preclusão, de modo que não se mostra cabível a juntada de documentos novos na Apelação.

Pugna, desse modo, pelo provimento do Agravo Interno, a fim de manter incólume a sentença.

Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID. 164498187).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023